Tribunal: TJSP
Processo: 2186598-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A PERMITIR A QUANTIFICAÇÃO EXATA DO PROVEITO ECONÔMICO A SER AUFERIDO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2186598-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é
agravante SULAMERICA PLASTICOS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-67.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.679
AGRAVO DE INSTRUMENTO No2186598-67.2019.8.26.0000
AGTE.: SULAMÉRICA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD).
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU
A
REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VALOR DA
CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS A PERMITIR A QUANTIFICAÇÃO
EXATA
DO
PROVEITO
ECONÔMICO
A
SER
AUFERIDO
EM
CASO
DE
PROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sulamérica Plásticos Indústria e Comércio visando à reforma da decisão
que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito movida em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, determinou a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o valor atribuído à
causa.
Alega a agravante que o valor econômico buscado
revela-se ilíquido, tendo sido meramente estimando, podendo superar o
limite de 60 salários mínimos, considerando o valor das faturas anexas aos
autos dos últimos cindo anos, relativo ao consumo mensal, daí porque
pugna pela sua reforma.
Processado o presente recurso e atribuído o efeito
suspensivo (fls. 142), a agravada, intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-67.2019.8.26.0000
3
Inicialmente, adoto o entendimento proferido no
REsp no 1.679.909, julgado em 14/11/2017, cujo voto é da lavra do
Ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que cabe agravo de
instrumento nos casos em que se discute a competência do Juízo, por uma
interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III, do
art. 1.015 do NCPC, já que ambas possuem a mesma “ratio”, qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda.
Quanto mais, cumpre registrar que a pendência de
julgamento de IRDR sobre o objeto da presente ação não impede a
apreciação de medidas urgentes, tal como aqui pretendida, até porque o
objeto deste recurso não trata do exame da matéria de fundo, cujos
processos a esse respeito estão sobrestados, por força do que se decidiu no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2246948-36.2016.8.26.0000.
Dito isso, conhecido o presente recurso, quanto ao
seu mérito, tenho que a decisão agravada merece reforma.
É que ante as circunstâncias aqui trazidas, não há,
por ora, elementos que permitam a perfeita quantificação do valor a ser
restituído em favor do autor, ora agravante, s em caso de procedência da
ação, daí porque é de ser mantido o processamento da referida ação
perante o Juízo Comum.
Assim sendo, determinar o processamento do feito
no Juizado Especial da Fazenda Pública poderá levar o agravante a sofrer
prejuízos, caso se verifique posteriormente que o valor a ser executado
ultrapassa o teto do Juizado.
Corroborando com o entendimento acima exposto,
cite-se, ainda, a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de
Direito Processual Civil, Teoria geral do direito processual civil e processo
de conhecimento. Ed. Forense, 2007, p. 319): “Há, outrossim, aquelas causas que
não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores
patrimoniais, não oferecem condições para imediata prefixação de seu valor. Em todos
esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em
nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art.
258)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-67.2019.8.26.0000
4
Pelo exposto e em suma, dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o
prosseguimento do feito perante a Vara da Justiça Comum.

FERREIRA RODRIGUES
Relator